Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018655-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[não há. (AGRAVADO), MARIUSA MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 275.026.781-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 045.489.241-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A PETIÇÃO AVULSA EM QUE SE BUSCAVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO PETICIONANTE [DEFENSORIA PÚBLICA] – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS ADEQUADOS PARA DISCUTIR A SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Exaurida a prestação jurisdicional, eventual alegação de nulidade processual, ainda que de caráter absoluto, deve ser manifestada pela via adequada, e não pelo protocolo de simples petição avulsa no sistema PJE, porquanto o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais próprios para esta finalidade, como é o caso dos recursos e da ação de revisão criminal.

Agravo interno desprovido.

AGRAVANTE

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA,
assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
contra a decisão monocrática vista no ID 106924454, em que este Relator julgou manifestamente incabível, por
inadequação da via eleita,
e, por consequência,
extinguiu sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, a
petição avulsa
protocolada no PJE sob o no 1018655-88.2021.8.11.0000, na qual o agravante postula o reconhecimento da nulidade do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 1003474-69.2020.8.11.0004, desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal em 22/09/2021 e transitado em julgado em 14/10/2021, sob a alegação de que houve cerceamento de defesa.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante sustenta que o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004 é eivado de
nulidade absoluta
, porquanto não houve intimação do réu para constituir novo advogado após a renúncia do causídico que o representava, nos termos da Súmula 708 do STF. Nesse diapasão, por se tratar de nulidade processual absoluta, aduz ser imperioso o seu reconhecimento a qualquer momento, inclusive nos autos da Petição no 1018655-88.2021.8.11.0000 (ID 125528693).

Oportunizadas as contrarrazões recursais, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do agravo interno (ID 126791178).

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor do disposto no art. 134-A,
caput
, do Regimento Interno do TJMT,
“contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Destarte, conforme já consignado por ocasião da análise juízo de retratação, o presente agravo regimental é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razões pelas quais
conheço
do recurso, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Insurge-se a Defensoria Pública Estadual, representando os interesses de
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA
, em face da decisão monocrática que extinguiu sem resolução do mérito
a
petição avulsa
protocolada no PJE sob o no 1018655-88.2021.8.11.0000, na qual postula-se o reconhecimento da
nulidade absoluta
do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004, julgada pela Terceira Câmara Criminal em 22/09/2021 e transitada em julgado em 14/10/2021, sob a alegação de que houve cerceamento de defesa.

A irresignação, porém,
não merece prosperar
.

A decisão agravada restou proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

Trata-se de petição subscrita pela i. Defensoria Pública Estadual de 2a Instância, no interesse
de EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA,
requerendo o reconhecimento da
nulidade
do julgamento do
Recurso de Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004,
desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal em 22/09/2021 e transitado em julgado em 14/10/2021, sob a alegação de que houve cerceamento de defesa.

Nessa toada, aduz que anteriormente ao julgamento do referido recurso houve a renúncia do advogado Dr. Ademo Henrique Oliver, contudo, não sucedeu a intimação do acusado para que constituísse novo causídico ou solicitasse a assistência jurídica da Defensoria Pública, motivo pelo qual postula a declaração da ‘nulidade absoluta dos autos’, em razão do cerceamento de defesa.

É o relato do essencial.

DECIDO.

De início, observa-se que o v. acórdão prolatado pela c. Terceira Câmara Criminal nos autos do Recurso de Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004
transitou em julgado
no dia
14/10/2021
,
ao passo que a presente petição foi protocolada no sistema PJE somente em
15/10/2021
, ou seja, após exaurido o prazo recursal.

Não se ignora que se trata de suposta nulidade absoluta, espécie de vício processual que não se convalida com o decurso do tempo. Entretanto, uma vez que
a prestação jurisdicional já foi efetivamente entregue e se exauriu
com o trânsito em julgado do respectivo acórdão, não é possível, por meio de simples petição, a reanálise de todo o caderno processual a fim de averiguar a suposta nulidade, sendo
manifestamente inadequada a via processual eleit
a.

Isso porque, ocorrido o trânsito em julgado, o instrumento processual adequado para se buscar a rescisão da coisa julgada material é a revisão criminal, ação autônoma de impugnação com requisitos e procedimento próprios.

Ante o exposto, julgo manifestamente incabível o pedido, em virtude da inadequação da via eleita, e, por consequência,
EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente petição, fazendo-o monocraticamente com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT.

Intime-se
a d. Defensoria Pública de 2a Instância.

Empós,
comunique-se
a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Tudo cumprido, e acaso sobrevenha a preclusão recursal, de pronto,
arquive-se
e
providencie-se a ‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1o de abril de 2022.

Des.
Gilberto Giraldelli

Relator”
(ID 106924454).

Com efeito, em se tratando de
nulidade processual absoluta
, relacionada à possível ocorrência de cerceamento do direito de defesa do réu, é cediço que sua arguição pode ser promovida a qualquer momento, pois não está sujeita a preclusão.

No entanto, mantenho a convicção de que o simples protocolo de uma
petição avulsa
no sistema PJE
não é a via adequada
para se discutir a nulidade do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal n.o 1003474-69.2020.8.11.0004.

Isso porque a alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve ser manifestada pela via adequada, porquanto
existem instrumentos processuais próprios e adequados
para esta finalidade, que podem ser manejados pela i. Defensoria Pública em benefício do condenado.

A propósito, cumpre salientar que a negativa de análise do mérito da questão suscitada pelo ora agravante não se traduz em mero preciosismo ou formalismo injustificado, diferentemente disso, visa-se apenas evitar o indevido tumulto processual e, ao mesmo tempo, privilegiar a utilização dos instrumentos processuais adequados e taxativamente previstos no ordenamento jurídico.

Demais a mais, frise-se que não se está a negar a ocorrência da nulidade processual anunciada pelo agravante
,
no entanto, deixa-se de analisar o mérito da petição avulsa por entender que o meio escolhido
não é a via adequada
para se alcançar a declaração de nulidade do v. acórdão.

Em arremate, necessário consignar que, em consulta aos autos da
Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004
realizada na data de 07.06.2022, constatei que durante o processamento da presente petição, em
29.04.2022
, a i. Defensoria Pública Estadual foi intimada do acórdão que desproveu o recurso interposto pelo réu, por determinação do juízo
a quo
, e, na sequência, em
06.06.2022
,
interpôs Recurso Especial
no prazo legal, consoante se infere da certidão de ID 130691188 dos referidos autos, de modo que o feito aguarda a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público neste momento.

Diante da superveniência de tal circunstância, forçoso reconhecer que não subsiste o trânsito em julgado do veredicto condenatório para a Defesa, o que reforça ainda mais a conclusão de que a nulidade ora alegada deve ser objeto de questionamento pela via processual adequada, inclusive por meio do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, mas não por simples petição avulsa.

Destarte, não vejo outra solução, senão ratificar a decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu sem resolução do mérito a
petição avulsa
protocolada no PJE sob o no 1018655-88.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022